Tribunal: TJDFT
Processo: 0010157-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP 1.312.736/RS. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. TEMA 955 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REQUISITOS VERIFICADOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APORTE DE VALOR A SER SUPORTADO PELO EX-EMPREGADOR. CAUSALIDADE ADEQUADA. NEXO CAUSAL DIRETO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONTRA O EX-EMPREGADOR ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O patrocinador é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora postula não somente a revisão de benefícios previdenciários, como também a recomposição da reserva matemática em virtude da prática de ato ilícito.
2. O recolhimento das contribuições previdenciárias pelo patrocinador no bojo da reclamação trabalhista não significa, de per si, a existência de coisa julgada quanto ao pedido de condenação do ex-empregador a suportar o aporte de valor necessário à reintegração da reserva atuarial do fundo previdenciário.
3. Uma vez evidenciado nos autos a necessidade/utilidade da jurisdição, bem como a adequação procedimental a justificar a propositura da presente demanda, impõe-se a rejeição da preliminar de ausência de interesse processual.
4. Incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, em que a lesão renova-se mês a mês, não há prescrição do fundo do direito, mas das parcelas anteriores ao quinquídio legal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
5. Ao julgar o REsp 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955), o STJ firmou a tese principal de que “quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria”.
6. No entanto, para as ações ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do acórdão paradigma, o STJ modulou os efeitos da decisão para determinar que, “ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”.
7. Cabível a revisão pleiteada, diante da presença dos elementos fixados pelo STJ na modulação dos efeitos do Tema 955, condicionada, contudo, à prévia e integral realização do aporte de valor devido para recompor as reservas matemáticas da entidade de previdência complementar ré.
8. É devido ao autor a preservação do salário de participação, com base no art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, no caso de perda parcial de remuneração mensal.
9. Configura-se ato ilícito do patrocinador/ex-empregador a omissão quanto ao pagamento oportuno das horas extras e, como consequência, também quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias devidas à época sobre tais parcelas.
10. Somente um estudo técnico atuarial específico é capaz de apurar o valor necessário para a recomposição das reservas matemáticas do ente previdenciário, não sendo suficiente o mero cálculo aritmético fruto da atualização de contribuições previdenciárias já recolhidas na Justiça Trabalhista.
11. Uma vez que o ato ilícito do patrocinador foi a causa direta para a ocorrência do resultado danoso (desequilíbrio atuarial do fundo ante o deferimento do pleito revisional), cabe a ele a responsabilidade direta por pagar o aporte de valor complementar, se necessário, a ser apurado pelo estudo técnico atuarial.
12. Diante do pedido expresso formulado na inicial contra o ex-empregador, impõe-se sua condenação a arcar, a título de indenização, com as diferenças relativas ao Benefício Especial Temporário (BET), haja vista o nexo de causalidade entre o ilícito praticado (não pagamento das horas extras no momento oportuno) e a percepção pela parte autora de quantia inferior ao devido na distribuição do superávit.
13. Preliminares rejeitadas. Apelação parcialmente provida.